Tribunal: TJDFT
Processo: 0701160-18.2020.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSTRIÇAO DE ATIVOS FINANCEIROS. VEROSSIMILHANÇA DA ALEGAÇÃO E RISCO DE DANO IRREPARÁVEL.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2 – Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Atos expropriatórios. Penhora ativos financeiros. Verossimilhança do direito alegado e risco de dano irreparável. Em uma análise de cognição sumária vislumbra-se a probabilidade do direito alegado e o risco de dano irreparável a justificar a concessão da medida para deferir a penhora em ativos financeiros da executada. No caso, apesar de a fase de cumprimento de sentença ter se iniciado em setembro/2019, verifica-se que nunca foi promovida qualquer tentativa de penhora através do sistema BACENJUD nas contas da executada. O documento de ID. 46489033 do processo originário indica que a tentativa de penhora online não se refere ao presente feito, pois o detalhamento da ordem judicial indica que a tentativa de bloqueio de valores não foi realizada no CPF da parte executada, bem como indica número de processo e nome de credor distintos. Ademais, inexiste qualquer determinação de suspensão de bloqueio de ativos financeiros através do sistema BACENJUD durante a pandemia da COVID-19 que justifique a negativa do juízo a quo. Há apenas recomendações, tais quais a trazida pela Resolução No 318 de 07/05/2020 do CNJ, de que os magistrados zelem pela impenhorabilidade dos valores recebidos a título de auxílio emergencial. Portanto, inexiste óbice legal que se promova a constrição de ativos financeiros, os quais estão na ordem de preferência estabelecida no art. 835, inciso I, do CPC, resguardando-se, evidentemente, o exame posterior de eventual impenhorabilidade legal. Ademais, a consulta ao sistema INFOJUD não foram encontrados resultados positivos, pelo que para evitar o arquivamento da execução por inexistência de bens penhoráveis, deve-se esgotar os meios disponíveis de consulta. Agravo de instrumento a que se dá provimento para tornar definitiva a liminar concedida.
4 – Agravo de instrumento conhecido e provido.
E